Tribunal: TJDFT
Processo: 0718571-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718571-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIACAO PIONEIRA LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por VIAÇÃO PIONEIRA LTDA, em que se pretende a reforma de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de Ação Civil Pública (n. 0704344-88.2022.8.07.0018), deferiu em parte a tutela de urgência para proibir a edição de novos atos administrativos pelo ente público distrital que impliquem no aumento das tarifas técnicas dos contratos 01/2012- ST/DF, no 02/2012-ST/DF, no 07/2013-ST/DF, no 08/2013-ST/DF e no 11/2013-ST/DF, celebrados em razão da Concorrência no 01/2011-ST, sob a pecha de revisão tarifária, bem como, consequentemente, às concessionárias rés que não recebam quaisquer verbas públicas decorrentes de eventuais novos atos administrativos abrangidos pelo acima determinado. Destaco trecho do dispositivo da decisão impugnada (ID 121856466 – autos de origem), que ora passo a transcrever in verbis: “Com essas razões, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para ordenar ao réu DISTRITO FEDERAL, por seu Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, ou outro que o substituir, não edite novos atos administrativos que impliquem no aumento das tarifas técnicas dos contratos 01/2012- ST/DF, no 02/2012-ST/DF, no 07/2013-ST/DF, no 08/2013-ST/DF e no 11/2013-ST/DF, celebrados em razão da Concorrência no 01/2011-ST, sob a pecha de revisão tarifária, bem como, consequentemente, às concessionárias rés que não recebam quaisquer verbas públicas decorrentes de eventuais novos atos administrativos abrangidos pelo acima determinado. Eventual descumprimento acarretará a imposição de multa diária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com vigência de 30 dias, sem prejuízo de responsabilização pessoal dos gestores/agentes envolvidos. Agora, e em virtude da fase processual que assim permite, CITEM-SE AS RÉS para, em querendo, ofertarem contestação ao quanto posto na inicial. O prazo para o DF contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Deverão os réus, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretendem provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico-processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2022 17:23:59. SANDRA CRISTINA CANDEIRA DE LIRA, Juíza de Direito.” (grifei) O pedido de concessão do efeito suspensivo vindicado pela agravante foi deferido na decisão monocrática de ID 36338313. A agravante sustenta que “a questão em voga no presente recurso possui como pano de fundo as cláusulas econômico-financeiras e monetárias do contrato administrativo de concessão do Serviço de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal”, sendo que essas regras econômicas durante todo o curso do contrato, por mais de 10 (dez) anos, foram e estão sendo utilizadas para a manutenção do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de transporte público – o que além de estabelecido nas obrigações contratuais é direito potestativo das concessionárias, previsto nas principais leis que disciplinam o contrato de concessão de serviços públicos – Lei 8.666/93 e Lei 8.987/95. Argumenta que “atento à oscilação econômica que não só o Distrito Federal vem enfrentando, mas o País como um todo, o ente federativo buscou durante o curso do contrato de concessão restabelecer a equação originária entre os encargos da concessionária e as receitas da concessão, deflagrando procedimento de revisão da tarifa técnica, nos moldes previstos na Cláusula XVII, do contrato de concessão”. Aduz que a decisão agravada negou vigência ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato e que “de forma liminar, sem qualquer prova técnica apta a demonstrar a ilegalidade do aludido instituto, tampouco o suposto prejuízo aos cofres Públicos, baseada em mera suposição de que todo e qualquer futuro ato que implique em aumento tarifário será ilegal e lesivo ao ente público – em verdadeira subversão à presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, assim como em desconformidade com o entendimento já consolidado na Corte Suprema no sentido de que a preservação da equação econômica possui estatura constitucional, por estar expressamente prevista na expressão ‘mantidas as condições efetivas da proposta’ (art. 37, XXI, da CF)”. Discorre acerca da ausência de plausibilidade do direito para que fosse deferida a tutela antecipada e que “a presença do periculum in mora é ainda mais evidente, haja vista que a r. decisão agravada impediu que o Distrito Federal atue para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, por meio da revisão da tarifa técnica contratualmente e legalmente previstas”. Requer que “seja ao final dado integral provimento ao presente recurso para reformar, em definitivo, a decisão ora agravada, e confirmar a medida liminar aqui deferida, com o consequente indeferimento do pedido liminar formulado nos autos da ação civil pública originária”. Preparo recolhido (ID 36126765). Recurso tempestivo. Em contrarrazões, o MPDFT assinala que “os elementos de fato demonstram o acerto da concessão da tutela de urgência para evitar a ocorrência de novos aumentos das tarifas técnicas, causando mais prejuízos de elevada monta aos cofres públicos do DF” e pugna pela manutenção da decisão agravada, repisando os argumentos trazidos na petição inicial da Ação Civil Pública n. 0704344-88.2022.8.07.0018. Explicita “a presença de elementos técnicos – notadamente o estudo da FGV – suficientes para demonstrar a necessidade de reequilíbrio da relação contratual, notoriamente benéfica às empresas e abusiva ao patrimônio público”. Requer “o total desprovimento do agravo de instrumento aviado pela empresa VIAÇÃO PIONEIRA, com a manutenção da r. decisão do MM. Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do DF que concedeu a tutela de urgência proferida na ação civil pública no 0704344-88.2022.8.07.0018”. É o relatório. DECIDO. De início, constato que, posteriormente à interposição do agravo de instrumento ora em exame, foi proferido e publicado (em 25/10/2022) o acórdão n. 1627987 por esta 5a Turma Cível em sede de agravo de instrumento (n. 0718541-05.2022.8.07.0000) interposto pelo DISTRITO FEDERAL, sendo provido in totum o recurso, em votação unânime, para reformar a mesma decisão aqui recorrida pela empresa ré VIAÇÃO PIONEIRA LTDA, com o consequente indeferimento do pedido da tutela de urgência formulado pelo MPDFT na petição inicial da ação civil pública n. 0704344-88.2022.8.07.0018. Confira-se excerto da parte dispositiva do referido acórdão: “Isso posto, rejeito as preliminares de prevenção da 3a Vara da Fazenda Pública do DF e de incompetência do juízo de origem por ofensa ao § 1o do art. 1o Lei n. 8.437/1992 e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada a fim de que seja indeferido, na sua totalidade, o pedido de tutela de urgência formulado pelo MPDFT na petição inicial da ação civil pública. Sem majoração de honorários, tendo em vista não terem sido fixados na instância originária, não se aplicando o art. 85, § 11 do CPC. É como voto.” Nessa toada, com a prolação do r. acórdão não tenho dúvidas em asseverar que, diante da superveniência do mencionado pronunciamento judicial, não vislumbro a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. Sob esse panorama, é forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional se torna desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual no presente instrumento. Isso posto, com fundamento no art. 87, XIII do RITJDFT e art. 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Dê ciência à Procuradoria de Justiça. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de outubro de 2022